Tribunal: TJBA
Processo: 0000682-77.2010.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000682-77.2010.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARISTIDES CAMPOS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE EDUARDO OLIVEIRA, MARIANGELA MATTIOLLI, ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA

APELADO: CARGILL AGRICOLA S A

Advogado(s)
:
EDEGAR STECKER

ACORDÃO

EMENTA. direito CIVIL E processual civil. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. REJEIÇÃO. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE SOJA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EMISSÃO DE CÉDULAS DE PRODUTO RURAL. TÍTULOS DOTADOS DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. LEI Nº 8.929/94. POSSIBILIDADE DE EMISSÃO EM CONTEXTO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CASO FORTUITO. FERRUGEM ASIÁTICA. INAPLICABILIDADE. ASSUNÇÃO EXPRESSA DO RISCO PELOS EMITENTES. VALIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000682-77.2010.8.05.0231
, em que figuram como apelantes ARISTIDES CAMPOS DE OLIVEIRA e outros e como apelada CARGILL AGRICOLA S A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.